Tribunal: STF
Processo: ARE 1537155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELACÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENCA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, BEM COMO IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE.



    RECURSO DOS RÉUS-RECONVINTES — ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSARIO RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO, BEM COMO DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS PROMOVIDAS NO IMÓVEL - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA — OCUPAÇÃO CLANDESTINA PELOS INCONFORMADOS, PORQUE DECORRENTE DE “INVASÃO”, QUE SE DEU NOS IDOS DE 2019 — INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DO TRANSCURSO DO PRAZO AQUISITIVO DA PROPRIEDADE, BEM COMO DO EXERCÍCIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA - POSSUIDORES DE MÁ-FÉ QUE NÃO CONTAM COM DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS - EXEGESE DO ART. 1.200, DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente